Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DEVEDOR NÃO PROCURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que o apelante deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial a fim de comprovar a entrega da notificação no endereço do réu indicado no contrato, ou providenciar o protesto e notificação por edital.
2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação, a fim de evitar a formalização de um processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento.
3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento do pedido de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69.
5. Para comprovação da constituição do devedor em mora, imprescindível que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço do devedor e efetivamente recebida, ainda que por terceiro. Na ausência de recebimento, cabia ao autor providenciar o protesto do título, com a consequente notificação por edital.
6. Apelação conhecida e desprovida.